Tribunal: TJPA
Processo: 0800994-96.2022.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800994-96.2022.8.14.0021

APELANTE: MUNICIPIO DE IGARAPE-ACU, ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, LEANDRO PEREIRA PINHEIRO, ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE IGARAPE-ACU

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO – TFD. CIRURGIA DE RECONSTRUÇÃO DE ÓRBITA. PERDA DO OBJETO REJEITADA. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO POR SENTENÇA DE MÉRITO. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. HONORÁRIOS INDEVIDOS. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa Necessária e Apelações Cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, condenando solidariamente o Município de Igarapé-Açu e o Estado do Pará à realização de cirurgia de reconstrução de órbita e ao fornecimento integral do tratamento médico adequado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber:
(i) se houve perda do objeto em razão do cumprimento da liminar;

(ii) se há responsabilidade solidária entre os entes federativos pelo custeio de Tratamento Fora do Domicílio (TFD);

(iii) se é possível a condenação em honorários advocatícios na Ação Civil Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cumprimento da liminar não implica perda do objeto, dada sua natureza precária, sendo necessária a sentença de mérito para garantir segurança jurídica.

4. A Constituição Federal (arts. 23, II, e 196) estabelece a responsabilidade solidária dos entes federativos na garantia do direito à saúde, sendo legítima a imposição judicial para assegurar tratamento médico fora do domicílio.

5. A jurisprudência do STF (Tema 793) reconhece a solidariedade entre União, Estados e Municípios nas demandas prestacionais de saúde.

6. É incabível a condenação em honorários advocatícios em favor do Ministério Público em Ação Civil Pública, salvo comprovada má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso do Município de Igarapé-Açu conhecido e desprovido.

9. Recurso do Estado do Pará conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

10. Em Remessa Necessária, sentença parcialmente reformada, consoante provimento recursal.

Tese de julgamento: “
1.
O cumprimento de liminar não afasta o interesse de agir nem implica perda do objeto da ação.
2.
Os entes federativos respondem solidariamente pela garantia do direito à saúde, inclusive no custeio de tratamento fora do domicílio.
3.
É incabível a condenação em honorários advocatícios em favor do Ministério Público em Ação Civil Pública, salvo má-fé."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, § 1º; 23, II; 196; CPC, art. 496.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855178 ED (Tema 793); STJ, AgInt no REsp 1786510/DF, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 02/08/2019; STJ - REsp: 1820022 AL 2019/0111016-9, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/09/2019; STF, ARE 639337 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 23/08/2011; TJPA, Apelação Cível 0801245-28.2021.8.14.0061, Rel. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 25/07/2022.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-AÇU E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, bem como
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA E DA APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para afastar a condenação dos requeridos ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 dias do mês de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelações Cíveis interpostas pelo Município de Igarapé-Açu e Estado do Pará

em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu que julgou procedente a Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público do Estado do Pará.

Em síntese, o
parquet
ajuizou a presente demanda com base na Notícia de Fato 000388-160/2020, na qual o Sr. Leandro Pereira Pinheiro relatou ter sido vítima de disparo de arma de fogo, no ano de 2011, o que resultou na perda de um dos olhos, sendo necessária cirurgia de reconstrução de órbita, a ser realizada no Hospital de Clínicas de Ribeirão Preto, no Estado de São Paulo.

Informou, ainda, que, embora cadastrado no SISREG desde 2020 para fins de Tratamento Fora do Domicílio – TFD, o procedimento cirúrgico não havia sido efetivado até o ajuizamento da ação, em 2022.

Regularmente instruídos os autos, sobreveio sentença com o seguinte teor (Id n. 19260317):

“Isso posto, julgo procedente o pedido para confirmar a antecipação dos efeitos tutela e CONDENAR OS RÉUS SOLIDARIAMENTE a providenciarem a realização da cirurgia do autor em hospital com suporte, bem como o fornecimento integral do tratamento adequado da patologia apontada, até o completo restabelecimento do paciente, fornecendo os recursos terapêuticos solicitados pelo médico assistente, nos termos descritos na petição inicial.

Declaro inexistir astreinte pendente.

Sem custas e taxa.

Condeno os Réus Estado do Pará e Município de Igarapé-Açu ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Ministério Público do Estado do Pará, arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da causa nos termos do art. 85, § 4º, III do CPC.

Julgo extinto o processo com resolução do mérito com fulcro no art. 487, I, do CPC.

Com o trânsito em julgado, dê baixa e arquivem.”

Inconformados, o Município de Igarapé-Açu e o Estado do Pará interpuseram recursos de Apelação (Id n. 19260323 e 19260324).

Em suas razões, o Município de Igarapé-Açu atribui ao Estado do Pará a responsabilidade exclusiva pelo cumprimento da obrigação, sob o argumento de que este possui estrutura e capacidade técnica para a realização do procedimento necessário.

Aduz ter adotado todas as providências compatíveis com suas atribuições, mas que não dispõe da infraestrutura e orçamento necessários para atender à demanda, razão pela qual requer a reforma da sentença.

Por sua vez, o Estado do Pará defende a extinção do processo sem resolução do mérito em função da perda superveniente do objeto pelo cumprimento da obrigação, ressaltando o descabimento da condenação em honorários advocatícios por se tratar de Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público.

Foram apresentadas Contrarrazões (Id n. 19260329 e 19260330).

O Ministério Público de 2º grau ratificou os termos das Contrarrazões (Id n. 22087281).

É o relatório.

VOTO

Conheço dos recursos, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, bem como da Remessa Necessária, em observância ao art. 496 do Código de Processo Civil (CPC).

A controvérsia principal diz respeito à responsabilidade do Município de Igarapé-Açu e do Estado do Pará pelo custeio do Tratamento Fora do Domicílio – TFD requerido em favor do representado, que necessita realizar cirurgia de reconstrução de órbita em unidade hospitalar localizada no Estado de São Paulo.

Dos autos extrai-se que o paciente Leandro Pereira Pinheiro se encontrava cadastrado no Sistema de Regulação (SISREG) desde o ano de 2020 para fins de TFD, diante da ausência de disponibilidade do referido procedimento no Estado do Pará (Id n. 19260240 – págs. 19-22; Id n. 19260242 – págs. 39-55), porém até a data do ajuizamento da ação ainda não havia sido adotada nenhuma medida efetiva para viabilizar a transferência.

Inicialmente, o Estado do Pará defende a perda do objeto da ação pelo cumprimento da obrigação, no entanto, tal argumento não merece acolhimento.

É pacífico o entendimento de que o cumprimento de decisão liminar não obsta o prosseguimento da demanda, tampouco configura perda do objeto, dada a natureza precária e provisória da tutela antecipada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO DE SALÁRIO. DECISÃO LIMINAR. JULGAMENTO DO MÉRITO. PERDA DO OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. AJUIZAMENTO DO MANDAMUS. SÚMULAS 269 E 271⁄STF. ART. 14, § 4º, DA LEI 12.016⁄2009. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283⁄STF.1.
O STJ entende que o cumprimento de liminar concedida em Mandado de Segurança, ainda que satisfativa, não retira o interesse dos impetrantes no julgamento de mérito do writ, momento em que, após a análise pormenorizada dos autos, poderá ser confirmada ou revogada a medida
(...) 5. Agravo Interno não provido.

(STJ, AgInt no REsp 1786510/DF, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 02/08/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFERIMENTO DE LIMINAR INITIO LITIS. CUMPRIMENTO. PERDA DE OBJETO. INEXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.
O cumprimento de medida liminar deferida initio litis não enseja perda do objeto da ação civil pública, mercê de seu caráter precário e provisório, exigindo prolação de sentença de mérito, dada a inafastabilidade da intervenção judiciária.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os excelentíssimos senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO E LHE DAR PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário. Datado e assinado eletronicamente. Mairton Marques Carneiro Desembargador Relator

(TJPA, Apelação Cível 0801245-28.2021.8.14.0061, Rel. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 25/07/2022, DJe 02/08/2022)

Portanto, não há que se falar em ausência de interesse de agir, tampouco em perda do objeto, pois, ainda que a tutela tenha natureza satisfativa, é imprescindível a prestação jurisdicional com a sentença meritória.

O Município de Igarapé-Açu, por sua vez, busca se eximir da obrigação, atribuindo-a exclusivamente ao Estado do Pará, sob o argumento de inexistência de estrutura local.

É consabido que o direito à saúde constitui direito fundamental de natureza prestacional, corolário direto do direito à vida, com eficácia imediata, conforme determina o art. 5º, § 1º, da Constituição Federal.

A prestação dos serviços de saúde incumbe solidariamente à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, nos termos dos arts. 23, inciso II, e 196 da Carta Magna, não sendo admitida a fragmentação de responsabilidades entre os entes federados para fins de exclusão de dever constitucional:

Art. 23.
É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência; (...)

Art. 196.
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

A Portaria nº 55/1999, que regulamenta o TFD no âmbito do SUS, prevê o custeio de tratamentos em localidade diversa daquela de domicílio do paciente, quando inexistente o tratamento adequado na região de origem.

Demonstrada a imprescindibilidade do procedimento cirúrgico e a inexistência de profissional habilitado no âmbito local, é legítima a responsabilização solidária dos entes federativos, inclusive do Município de Igarapé-Açu, independentemente de sua estrutura administrativa ou orçamentária.

O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral, consolidou o entendimento de que os entes federados respondem solidariamente pelas obrigações relacionadas ao fornecimento de tratamentos médicos:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), por sua vez, também admite que, diante da omissão administrativa, o Poder Judiciário determine, excepcionalmente, a implementação de políticas públicas, desde que voltadas à concretização de direitos fundamentais (REsp 1.734.315/GO; REsp 1.586.142/SP).

Ademais, ressalta-se que a cláusula da reserva do possível não pode se sobrepor à garantia constitucional do mínimo existencial. Nesse sentido é jurisprudência pacífica do STF:

EMENTA: CRIANÇA DE ATÉ CINCO ANOS DE IDADE - ATENDIMENTO EM CRECHE E EM PRÉ-ESCOLA (....) COMPREENSÃO GLOBAL DO DIREITO CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO (...) POLÍTICAS PÚBLICAS, OMISSÃO ESTATAL INJUSTIFICÁVEL E INTERVENÇÃO CONCRETIZADORA DO PODER JUDICIÁRIO EM TEMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL: POSSIBILIDADE CONSTITUCIONAL.

(...)

-
A cláusula da reserva do possível - que não pode ser invocada, pelo Poder Público, com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição - encontra insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo existencial, que representa, no contexto de nosso ordenamento positivo, emanação direta do postulado da essencial dignidade da pessoa humana
. Doutrina. Precedentes.

-
A noção de "mínimo existencial", que resulta, por implicitude, de determinados preceitos constitucionais (CF, art. 1º, III, e art. 3º, III), compreende um complexo de prerrogativas cuja concretização revela-se capaz de garantir condições adequadas de existência digna, em ordem a assegurar, à pessoa, acesso efetivo
ao direito geral de liberdade e, também,
a prestações positivas originárias do Estado, viabilizadoras da plena fruição de direitos sociais básicos, tais como o direito à educação
, o direito à proteção integral da criança e do adolescente, o direito à saúde, o direito à assistência social, o direito à moradia, o direito à alimentação e o direito à segurança. Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana, de 1948 (Artigo XXV).

(...)

(STF, ARE 639337 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 23/08/2011, DJe-177 DIVULG 14-09-2011 PUBLIC 15-09-2011 EMENT VOL-02587-01 PP-00125)

Desse modo, comprovada a necessidade do tratamento e a omissão da Administração Pública, impõe-se o dever de prestação solidária do serviço, sendo legítima a inclusão do Município de Igarapé-Açu no polo passivo da demanda.

Contudo, assiste razão ao Estado do Pará quanto aos honorários advocatícios, já que o art. 18 da Lei Federal n. 7.347/1985 veda a condenação do réu em Ação Civil Pública ao pagamento de tal verba, salvo se comprovada má-fé. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONTRA O RÉU. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. ART. 18 DA LEI 7.347/1985. 1. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 962 .250/SP, de relatoria do Ministro Og Fernandes (DJe 21/8/18), firmou compreensão no sentido de que, em razão da simetria, descabe a condenação em honorários advocatícios da parte requerida em Ação Civil Pública, quando inexistente má-fé, como ocorre com a parte autora, por força da aplicação do art. 18 da Lei 7.347/1985, qualquer que seja o legitimado ativo.
2. "O Ministério Público não faz jus ao recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais quando vencedor na ação civil pública por ele proposta. Não se justificando, de igual maneira, conceder referidos honorários para outra instituição
" (REsp 1.358.057/PR, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 25/6/2018). 3. Nesse sentido: AgInt no AREsp 506.723/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 16/5/2019; AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 317.587/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 1º/4/2019. 4. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1820022 AL 2019/0111016-9, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/09/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2019)

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-AÇU E NEGO-LHE PROVIMENTO
, bem como
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA E DA APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para afastar a condenação dos requeridos ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

É o voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 27/08/2025